Tribunal: TJES
Processo: 5007799-85.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007799-85.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABIO PAULUCIO FERREIRA
APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – ACIDENTE CICLÍSTICO – RODOVIA FEDERAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACOSTAMENTO – SINALIZAÇÃO INADEQUADA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
À luz dos contornos fáticos e das questões efetivamente controvertidas,
revela-se
desnecessária a dilação probatória, uma vez que a produção de prova pericial ou prova oral em nada auxilia
rão
no julgamento de mérito.

2.
A

responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, nos termos do § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, que adotou a denominada teoria do risco administrativo.

3. O art. 58, do CTB, determina que o ciclista deverá trefegar “
no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores
”, o que restou observado pelo Apelante.

4. A obstrução quase que integral do acostamento, por meio de “meio-fio” edificado de forma perpendicular ao canteiro, transfere à concessionária, em maior grau, o dever de cuidado e de alerta aos usuários da rodovia, notadamente àqueles que dela se utilizam no período noturno, sejam motoristas ou ciclistas.

5. Segundo jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
as lesões corporais causadas em decorrência de acidente automobilístico são aptas a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização por danos morais
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035060184716, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação indenizatória” ajuizada por FÁBIO PAULUCIO FERREIRA, ora Apelante, em desfavor de ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, ora Apelada, pretendendo a condenação desta ao pagamento de indenização por dano moral e material em razão de danos causados por acidente ciclístico.

Pela sentença id 7384107, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o demandante interpôs o recurso de apelação id 7384109, pugnando, preliminarmente, pela anulação da r. sentença em razão de cerceamento de defesa. No mérito, aduz que (1) o acostamento encontra-se desprovido de necessária sinalização; (2) a sentença está assentada em erro de premissa, pois o Apelante estava do lado correto do fluxo de carros, nos termos do CTB; (3) deve ser reconhecida a responsabilidade da Apelada pelo acidente sofrido.

Contrarrazões recursais id 7384111, pelas quais a Apelada requer seja negado provimento ao apelo interposto.

É, em resumo, o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante suscita, em trato preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Além de não se tratar, propriamente, de uma preliminar recursal, entendo que a questão relativa à existência, ou não, de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa encontra-se contida no próprio exame de mérito, pois necessário que se aprofunde a cognição quanto aos contornos fáticos relativos ao acidente noticiado nos autos.

Assim, revela-se adequado que o exame acerca da necessidade, ou não, de produção de provas, ocorra no capítulo relativo ao próprio mérito recursal, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação indenizatória” ajuizada por FÁBIO PAULUCIO FERREIRA, ora Apelante, em desfavor de ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, ora Apelada, pretendendo a condenação desta ao pagamento de indenização por dano moral e material em razão de danos causados por acidente ciclístico.

Pela sentença id 7384107, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o demandante interpôs o recurso de apelação id 7384109, pugnando, preliminarmente, pela anulação da r. sentença em razão de cerceamento de defesa. No mérito, aduz que (1) o acostamento encontra-se desprovido de necessária sinalização; (2) a sentença está assentada em erro de premissa, pois o Apelante estava do lado correto do fluxo de carros, nos termos do CTB; (3) deve ser reconhecida a responsabilidade da Apelada pelo acidente sofrido.

Contrarrazões recursais id 7384111, pelas quais a Apelada requer seja negado provimento ao apelo interposto.

Pois bem.

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal, determina que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Assim, à luz da teoria do risco administrativo, é objetiva a responsabilidade civil da concessionária prestadora de serviço público, do que se extrai como elementos caracterizadores da obrigação de indenizar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, independentemente de culpa.

No caso, entendo que restaram demonstrados os fatos constitutivos do direito autoral.

À luz dos contornos fáticos e das questões efetivamente controvertidas, tenho por desnecessária a dilação probatória, na esteira da conclusão adotada pelo Juízo
a quo
, uma vez que a produção de prova pericial, pugnada pelo Apelante, ou prova oral, pugnada pela Apelada, em nada auxiliam no julgamento de mérito.

Afastada a tese de nulidade da sentença suscitada pelo Apelante, prossigo no exame do mérito recursal.

O Apelante deslocava-se por meio de bicicleta pelo acostamento da BR 101-NORTE, na madrugada do dia 25.02.2021, por volta das 03h45min, sentido Sooretama-Linhares, quando, próximo à balança de pesagem do DER-ES, foi surpreendido com um meio-fio que, obstruindo de inopino o seu curso, projetou-o bruscamente para o chão.

O ilustre magistrado, ao sentenciar o feito, entendeu pela caracterização de culpa exclusiva da vítima, fixado duas premissas fáticas, quais sejam:
(1º)
o Apelante, por imprudência, trafegava em sentido contrário da via sem observar o fluxo de circulação, desrespeitando o previsto pelo art. 58, do Código de Trânsito Brasileiro;
(2º)
a via estava devidamente sinalizada quanto ao recuo e ao término do acostamento, sendo que o Apelante não se deslocou para os bordos da pista de rolamento.

Do exame que fiz dos autos, no entanto, cheguei a conclusão diversa, pelas razões que passo a expor.

O art. 58, do CTB, efetivamente determina que o ciclista deverá trefegar “
no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores
”:

“Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla,
a circulação de bicicletas deverá ocorrer
, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento,
no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via
, com preferência sobre os veículos automotores.

Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa.”

A premissa fática adotada na sentença de que o Apelante trafegava no sentido contrário ao de circulação não encontra respaldo nos autos e na própria prova valorada.

Com efeito,
o Apelante trafegava no acostamento
no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via
, circunstância que pode ser extraída do próprio local em que ocorrera o acidente, da fotografia constante da “pág. 03” da petição inicial (citada na sentença) e das demais anexadas aos autos (id 7383960), registrando-se, por fim, que tal questão sequer foi controvertida pela Apelada.

Impõe-se, portanto, afastar a primeira premissa fática fixada na sentença e que, em tese, sustentaria a imprudência do Apelante, pois trafegava de acordo com o disposto no art. 58, do CTB.

Por sua vez, do exame que fiz dos autos, entendo que no inexiste sinalização adequada no local que seja capaz de, no período noturno, assinalar ao ciclista, de forma segura, o término do acostamento e a obstrução da passagem.

No local em que ocorrido o acidente, a interrupção do acostamento se modo brusco e por meio do deslocamento do “meio-fio” que se projeta de forma perpendicular ao canteiro, interrompendo, de uma só vez, o fluxo pelo acostamento utilizado pelo ciclista.

Com efeito, no período diurno é plenamente visível o término do acostamento por quem nele trafegava, o que não ocorre,
permissa venia
, no período noturno em que a visibilidade do obstáculo necessitaria de farol de alta intensidade e, portanto, incompatível com a bicicleta.

Pode-se sustentar que o ciclista, ao trafegar em período noturno, deveria se cercar de maior e redobrada atenção. Todavia, tal não quer dizer que a ele se transfere todo o dever de cuidado.

No caso, a obstrução quase que integral do acostamento, por meio de “meio-fio” edificado de forma perpendicular ao canteiro, transfere à concessionária, em maior grau, o dever de cuidado e de alerta aos usuários da rodovia, notadamente àqueles que dela se utilizam no período noturno, sejam motoristas ou ciclistas.

De sorte que, ao meu sentir, a concessionária Apelada, à luz da responsabilidade civil objetiva e da teoria do risco administrativo, deve responder pelos danos suportados pelo Apelante.

Quanto ao dano moral, trata-se da violação a direito da personalidade que desborda do que compreendido como mero dissabor ou contrariedade do cotidiano.

No caso, as lesões sofridas pelo Apelante expressam, em seu estado íntimo, abalo superior às meras contrariedades do dia a dia, pois exigido atendimento médico para tratamento de fratura no ombro e trauma lombar que lhe impôs imobilização e afastamento do trabalho por 21 (vinte e um dias – id 7383957 e 7383958).

Ademais, segundo jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
as lesões corporais causadas em decorrência de acidente automobilístico são aptas a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização por danos morais
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035060184716, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022).

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização por dano moral deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que reputo adequado à reparação pretendida.

Relativamente ao dano material, este restou demonstrado pela documentação acostada aos autos.

O documento id 7383956 retrata o dispêndio da quantia de R$ 755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais) para a realização de exame, enquanto que o documento id 7383959 demonstra que o conserto da bicicleta de “alta performance” custará R$ 7.347,00 (sete mil, trezentos e quarenta e sete reais), valor, inclusive, que não destoa do preço da própria bicicleta (aproximadamente vinte e cinco mil reais), conforme id 7384094.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe dou provimento para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral para condenar a Apelada ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida apenas de juros da mora pela taxa Selic a partir da citação, além de dano material no valor de R$ 8.102,00 (oito mil, cento e dois reais), corrigido pelo INPC a contar do desembolso e, a partir da citação, atualizado apenas pela incidência de juros de mora pela taxa Selic, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária sob pena de
bis in idem
.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação atualizada, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão 20-28/05/2024
Voto: Acompanho o eminente Relator
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões